Tribunal: STJ
Processo: 0083258-02.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026037 - RJ(2025/0315993-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: BRIX PACE SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GUSTAVO DE SOUZA - SP200573
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória por rescisão de contrato.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
incidência da
Súmula 7/STJ;
e ausência de cotejo analítico e de comprovação da
Súmula 5/STJ;
divergência (
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 84dbb2f6-a81e-4fa2-a473-e6b692fb9709

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026037 - RJ(2025/0315993-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: BRIX PACE SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GUSTAVO DE SOUZA - SP200573
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória por rescisão de contrato.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
incidência da
Súmula 7/STJ;
e ausência de cotejo analítico e de comprovação da
Súmula 5/STJ;
divergência (
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
– TRANSPETRO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
indenizatória por rescisão de contrato proposta por BRIX PACE
Ação:
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ASSESSORIA LTDA contra PETROBRÁS TRANSPORTE S.
A. – TRANSPETRO e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS
deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
autora, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54291259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:36
Código de Controle do Documento: 0999ce96-f7be-4d4b-a3ea-159a56cf241c

Apelação Cível. Direito Empresarial. Ação Indenizatória por Rescisão de Contrato
Licitado. Serviço de Consultoria, Assessoria, e Treinamento em Agronegócio,
Marketing, Comércio Exterior, Organização de Cadeias Produtivas, Gestão de
Projetos e Projetos Socioambientais. Contratação, mediante processo licitatório, de
serviço de reflorestamento ambiental, em uma área de 20 hectares, no prazo de
915 dias (cerca de 30 meses), pelo preço de R$ 4.250.657,26 (quatro milhões,
duzentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis
centavos). Assinatura do contrato referencial em
Memorial
OUTUBRO/2013.
descritivo em que constam os serviços divididos em sete etapas, com preços
individualizados. Cumprimento integral e quitação da parcela referente ao Projeto
Executivo, mediante o recebimento, pela contratada, de R$ 120.710,021 (cento e
vinte mil, setecentos e dez reais e vinte e um centavos), pelo encerramento da
primeira etapa. Contratação e capacitação de 21 funcionários, com aquisição de
uniformes, maquinários, equipamentos, materiais e insumos. Ordem de serviços
emitida em
com término previsto para
06/NOVEMBRO/2013,
08/MAIO/2016.
Concordância da contratada, com a redução do escopo e dos valores contratados.
Inexistência de cláusula que indicasse a necessidade de manifestações de vontade
autônoma para cada etapa do serviço, cujo avanço, até o prazo final e determinado
do contrato, seria o desdobramento natural da avença. Interrupção da prestação
dos serviços após uma etapa e bem antes do prazo final é exceção impresumível,
que deveria ser tempestivamente comunicada à contratada. Manifestação verbal de
desinteresse da contratante no prosseguimento do contrato, após o início das
atividades, desmotivadamente. Desativação do COMPERJ, como causa da resilição,
que somente foi aventada durante a marcha processual, sem provas
correspondentes. Fato imputável às contratantes, independentemente de culpa.
Tratativas com vistas ao fim da relação contratual, incluindo reembolso à
contratada, pelas despesas suportadas em prol da execução do serviço, sem
resposta da contratante desistente, apesar da inatividade no prosseguimento do
contrato e da vigência da contratação de 21 funcionários, apenas para o
cumprimento do contrato em questão. Rescisão contratual velada (não expressa).
Não formalização da extinção do contrato, por meio do Termo de Recebimento
Definitivo (TRD). Desídia das rés na comunicação, que gerou expectativas e
despesas, realizadas no tempo indicado no contrato, embora desnecessariamente.
Mobilização e treinamento da mão-de-obra previstas para a primeira etapa.
Treinamento realizado pela própria ré. Complexa perícia, com ênfase dividida entre
os conhecimentos de Engenharia e de Contabilidade, repercutidos sob conceitos
jurídicos. Danos materiais. Diferenciação entre danos emergentes e lucros
cessantes, in casu. Lucros cessantes; descabimento da pretensão de indenização.
Causa de pedir remota em contrato com sociedade de economia mista, cujo
acionista majoritário é o governo Federal do Brasil, com investimento de verba
pública. Previsão de maiores garantias. Mitigação do compromisso da contratante
com a expectativa de continuidade do serviço. Caráter estimativo do valor do
contrato. Expressa exclusão a possibilidade de reparo ao lucro cessante, embora
haja responsabilidade pela falha na formalização da resilição. Danos emergentes.
Perda patrimonial com as despesas de preparação das etapas do serviço excluídas
pela extinção do contrato (contratação, manutenção e rescisão dos contratos de
trabalho, respectivos treinamentos, bem como, disponibilização de lugar e de
equipamentos e outros recursos em prol do serviço). Descabimento da
compensação do recebimento pela etapa de serviço efetivamente prestado na
indenização pelas despesas realizadas por desídia das rés em comunicar a resilição
da avença. Multa contratual. Descabimento da inversão da cláusula penal.
Documento eletrônico VDA54291259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:36
Código de Controle do Documento: 0999ce96-f7be-4d4b-a3ea-159a56cf241c

Inexistência de vulnerabilidade a ser considerada. Artigos 421 e 421-A do CPC.
Danos morais. Não configuração. Ausência de prova da lesão à honra objetiva da
pessoa jurídica. Jurisprudência e Precedentes citados: 0308969-30.2017.8.19.0001 -
Des(a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento:
- VIGÉSIMA QUARTA
05/07/2023
CÂMARA CÍVEL e
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.691.008/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
PARCIAL PROVIMENTO DO
8/5/2018,
18/5/2018.
RECURSO DA AUTORA. (e-STJ fls. 1702-1704)

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do
:
TJ/RJ
razão dos seguintes fundamentos:
i. ausência de negativa de prestação jurisdicional;
ii. incidência da Súmula 7/STJ;
iii. incidência da
e
Súmula 5/STJ
iv. ausência de cotejo analítico e de comprovação da divergência
(incidência da
.
Súmula 284/STF)
nas razões do recurso, a parte agravante
Agravo em recurso especial:
sustenta negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III,
CPC), afirma violação ao
-A do CC pela suposta mitigação indevida de
art. 421
cláusulas livremente pactuadas entre partes empresárias, alega que o juízo de
admissibilidade teria invadido o mérito, refuta a aplicação das Súmulas
e
7/STJ
sob o argumento de que se cuida de matéria estritamente de direito e de
5/STJ
possível revaloração de provas, e esclarece que o recurso especial foi
fundamentado na alínea “a” do
III, da CF, impugnando a referência da
art. 105,
decisão agravada à alínea “c” e à ausência de cotejo analítico (e-STJ fls. 2303-2326).
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ fls. 2402-2403)
: sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ e
Agravo Interno
284 do STF, afirma tratar-se de matéria de direito, menciona que o recurso
especial foi fundamentado na alínea “a” do
III, da CF, e requer a reforma
art. 105,
da decisão monocrática para processamento do agravo em recurso especial pelo
colegiado, com posterior provimento do recurso especial. (e-STJ fls. 2469-2472)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RJ
Documento eletrônico VDA54291259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:36
Código de Controle do Documento: 0999ce96-f7be-4d4b-a3ea-159a56cf241c

i. incidência da Súmula 7/STJ;
ii. incidência da
e
Súmula 5/STJ;
iii. ausência de cotejo analítico e de comprovação da divergência (
.
Súmula 284/STF)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (
)
Súmula 5/STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
pois não demonstrou que a
Súmula 5/STJ,
análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato
objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.417.625/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que, nas razões do
recurso especial, realizou uma análise comparativa detalhada entre o acórdão
recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças entre as situações
de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo
dispositivo legal, além de observar os requisitos formais, consoante previsão dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas
razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp n. 2.041.495/RN,
20/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54291259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:36
Código de Controle do Documento: 0999ce96-f7be-4d4b-a3ea-159a56cf241c

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54291259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:36
Código de Controle do Documento: 0999ce96-f7be-4d4b-a3ea-159a56cf241c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.037 / RJ
Número Registro: 2025/0315993-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00832580220208190001 202524507392 832580220208190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
AGRAVANTE : BRIX PACE SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GUSTAVO DE SOUZA - SP200573
AGRAVANTE : PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
AGRAVADO
: BRIX PACE SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Documento eletrônico VDA55294184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: a73ab7cd-fcce-47af-a2a3-f0454e2a41f4

ADVOGADO
: CARLOS GUSTAVO DE SOUZA - SP200573
AGRAVADO
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: BRIX PACE SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GUSTAVO DE SOUZA - SP200573
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: a73ab7cd-fcce-47af-a2a3-f0454e2a41f4